Tribunal: TJMT
Processo: 0026798-30.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026798-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 023.301.851-46 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, MENORIDADE DA ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA, JUS A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME ABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO - ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO - NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - ABORDAGEM APÓS TENTATIVA DE FUGA - APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA DENTRO DO VEÍCULO DO APELANTE - DESCONHECIMENTO SOBRE AS DROGAS - ALEGAÇÃO NÃO VEROSSÍMIL - ENTORPECENTES ACONDICIONADOS EM LOCAIS VISÍVEIS -

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - JULGADOS DO TJMT - MENORIDADE DA ADOLESCENTE - BOLETIM E OCORRÊNCIA E QUALIFICAÇÃO EM SEDE POLICIAL - DOCUMENTOS COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DROGAS APREENDIAS INSUFICIENTES, EM SI, PARA AFASTAR MINORANTE - DIVERSIDADE [MACONHA E COCAÍNA] - CRITÉRIO PARA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA REDEFINIDA - REPRIMENDA IMPOSTA, PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO AUTORIZADO - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, APELANTE NÃO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA - CP, ART. 44 - RE
CURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

O alegado desconhecimento acerca das drogas, cuja propriedade foi assumida pela adolescente
envolvida no crime,
não se apresenta verossímil se o apelante foi preso logo após tentar empreender fuga de barreira policial e as drogas estavam acondicionadas próximo ao câmbio e no assoalho do passageiro do seu veículo, ou seja, em locais visíveis. (TJMT, N.U 0009680-59.2015.8.11.0015)

“É assente na jurisprudência desta Corte que a comprovação da menoridade do suposto envolvido pode ser dar por outros meios idôneos, como documentos oficiais dotados de fé pública, não se restringindo à certidão de nascimento e/ou à carteira de identidade.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1820611/MG)

As drogas apreendidas [1.170kg de maconha e 950g de cocaína], por si só, não se mostram suficientes para afastar a minorante, embora a diversidade possa ser utilizada como critério para escolha da fração redutora (STJ, AgRg no HC nº 393.894/SP).

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais
favoráveis
ao acusado, fixa-se o
regime
inicial
aberto
para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
(TJMT, Ap nº 112619/2017)

A reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0026798-30.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 449789), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 32/52).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação, pois
“apenas deu carona para a adolescente Jaine Camargo dos Santos e não sabia que ela estava com drogas”
; 2)
“não foi acostado aos autos qualquer documento hábil, como certidão de nascimento ou registro geral, a comprovar a menoridade da adolescente”
; 3)
“a quantidade de entorpecente não induz, automaticamente, a conclusão de que integre organização criminosa”
, a justificar o reconhecimento do tráfico privilegiado; 4)
“aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado”
, faria jus ao regime aberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena
“pelo tráfico privilegiado”
e estabelecido o regime aberto (fls. 76/88).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 90/107).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa. I) Requestada absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Improcedência – Não comprovada a tese de que o réu desconhecia o transporte de entorpecentes – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas dos autos. II) Exclusão da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas – Inviabilidade – Comprovado o envolvimento de menor no delito. III) Almejado o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A expressiva quantidade de drogas e a natureza da substância apreendida em poder do acusado, evidencia tratar-se de pessoa que se dedicada à atividade criminosa, razão pela qual não é possível incidir a causa especial de diminuição de pena comumente conhecida como “tráfico privilegiado IV) – Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o aberto – Impossibilidade – Observância aos critérios previstos no art. 59, c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado nº. 47 TJ/MT. Pelo desprovimento do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procuradora de Justiça – fls. 1/8 do ID 50148488).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de agosto de 2016, por volta de 16h, na Rodovia MT-040, bairro Parque Cuiabá, nesta capital, o denunciado MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA, em coautoria com a adolescente Jaine Camargo dos Santos, transportava 01 (um) tablete e 18 (dezoito) porções de maconha, com massa total de 2,120kg (dois quilogramas e cento e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Laudo Preliminar n°. 1791/2016, fl. 19/20-IP; Laudo Definitivo n°. 3.14.2016.29039-01, fl. 39/40-IP).

Na data dos fatos, militares realizavam barreira policial na Rodovia BR040, no bairro Parque Cuiabá, nesta capital. Durante o procedimento, o denunciado passou pelo local, conduzindo seu veículo VW/Golf, placa HAK-9665, cor prata, sendo ordenado pelos policiais que parasse o automóvel. Contudo, o denunciado ignorou o comando e aumentou a velocidade do veículo, empreendendo fuga.

Realizado o acompanhamento, os milicianos obtiveram êxito em abordar o denunciado nas dependências do Posto Trevisan, naquela mesma rodovia. Em seguida, perceberam que, além do denunciado, estava no veículo a adolescente Jaine, ocupando o banco dianteiro do passageiro.

Foi feita a busca pessoal no denunciado, mas os policiais não encontraram nada. Todavia, ao ser efetuada a vistoria no veículo, os militares encontraram 01 (um) tablete de maconha, o qual estava jogado no carpete ao lado do banco do passageiro. Após verificarem o conteúdo de uma mochila rosa e branca, que estava no porta-malas, perceberam que continha outras 18 (dezoito) porções da mesma droga, em forma de pedaços cortados. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a vossa Excelência MAURÍCIO TEIXEIRA DE LIMA como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – fls. 11/13)

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Ainda que na denúncia tenha constado a apreensão de 18 porções de maconha, com massa total de 2.120kg, é certo que os laudos preliminar e definitivo (fls. 24/25 e 44/45), confirmou que a droga apreendida em verdade se trata de 950g de COCAINA e 1.170kg de MACONHA, admitindo perfeita retificação da denúncia neste aspecto, por se tratar de erro material. [...]

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada inicialmente pelo termo de apreensão (fl. 21) em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fl. 24/25) e toxicológico definitivo (fls. 44/45), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas listas “F1” e “F2” de substâncias proscritas, esta última também na lista “E” de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA quando interrogado em juízo declarou o seguinte: [...]

A testemunha Policial Militar, BRUNO REIS GASPAR quando depôs em Juízo declarou o seguinte: [...]

A testemunha Policial Militar, MARCOS ADALBERTO TORRES quando depôs em Juízo declarou o seguinte: [...]

A testemunha de defesa, FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO [...]

A testemunha de defesa, MAGNA ROSA DE SOUZA [...]

Do Delito de Tráfico de Drogas:

De acordo com o interrogatório prestado pelo réu MAURICIO em juízo, o mesmo negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, explicando que o entorpecente era de uma garota a qual teria oferecido carona e acrescentou que não tinha o conhecimento do material ilícito, só vindo a tomar conhecimento quando a polícia sinalizou ordenando parar o veículo em uma barreira policial, momento em que a garota confirmou que trazia consigo o entorpecente. Explicou, por fim, que não obedeceu a sinalização de parada e empreendeu fuga por nervosismo, pois não soube como reagir diante da situação.

Os policiais militares BRUNO REAIS e MAROS ADALBERTO que realizaram a abordagem do denunciado em depoimentos prestados em juízo, foram uníssonos em confirmar a apreensão do entorpecente apreendido, bem como, relataram que no dia dos fatos, estavam realizando barreira policial, parando todos os veículos que passavam ali e que quando o foram abordar o veículo do denunciado, ordenando a parada, o mesmo empreendeu fuga, não obedecendo tal ordem. Por fim, ambos policiais, explicaram em seus depoimentos que havia várias trouxinhas de entorpecentes acessíveis em um compartimento próximo ao câmbio de marcha do veículo e no carpete do assoalho, além da mochila que estava no porta mala.

As testemunhas de defesa, FRANCISCO e MAGNA, não presenciaram os fatos e, por isso nada souberam a respeito da abordagem, afirmando apenas que conhecem o denunciado há muito tempo e sabem que o mesmo é muito trabalhador. Por fim, afirmaram que desconhecia se o denunciado fazia uso de substancia entorpecente.

A alegação do denunciado de que não tinha conhecimento do entorpecente não se sustenta, uma vez que os policiais em seus depoimentos foram claros em dizer que havia uma sacola cheia de trouxinhas próxima ao câmbio de marcha do veículo e no próprio assoalho do banco dianteiro do passageiro, deixando claro que o réu tinha conhecimento do transporte da droga.

Ademais, a atitude do réu de empreender fuga e fazer várias manobras do tipo “cavalo de pau” para levantar poeira, somente confirma seu envolvimento no ilícito e o intuito de ocultar a participação de outros comparsas.

Sabe-se que qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Possa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Assim, se o réu desconhecia do conteúdo da sacola ou não lhe pertencia a droga, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Partindo disso, de que o réu tinha conhecimento do conteúdo transportado na sacola, passamos a analise acerca da finalidade, se para consumo ou comercialização.

Importante destacar que o réu negou a condição de usuário de droga, versão esta também confirmada pelas testemunhas de defesa que convivem com o mesmo a muito tempo e nunca o viram usando substância ilícita. [...]

No caso dos autos, o próprio acusado alegou que a droga apesar de não lhe pertencer serviria para ser transportada até o Trevo do Lagarto, lugar em que supostamente deixaria a garota para continuar seu destino.

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado transportava drogas com intuito diverso do consumo próprio.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, ‘caput’, da Lei de Tóxicos, no que se refere à conduta de transportar droga de uso proscrito no país, com intuito mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que concerne a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, mencionado artigo assim dispõe: [...]

No caso sob análise, o envolvimento da adolescente Jaine Camargo dos Santos está sobejamente demonstrado.

Como se denota, os policiais militares que realizaram a abordagem relataram em juízo que foi apreendido entorpecente na mala e na mochila da adolescente, o que demonstra seu envolvimento e participação no transporte da substancia ilícita que, aliás foi confirmado a propriedade do toxico pela própria.

Logo, resta nítido o envolvimento da adolescente Jaine Camargo dos Santos na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em razão disso, entendo como justo e correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto evidenciado o envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas perpetrado pelo acusado.

Por isso, entendo que sobejam elementos para condenar o denunciado MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA nas penas dos arts. 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei de Tóxicos, já que transportou drogas com finalidade diversa do consumo pessoal e envolveu menor na prática do ilícito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, pintor de letreiros, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14.11.1990, inscrito no RG n° 18237703 SSP/MT e inscrito no CPF sob n° 023.301.851-46, filho de Manoel Barbosa de Lima e Irene Teixeira de Siqueira, residente e domiciliado no Assentamento Cavalo Branco, Chácara: 91, cidade de Poconé, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase: [...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de cocaína e maconha apreendida nestes autos somente na 3ª fase da dosimetria. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase: Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário e de bons antecedentes criminais, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, que pesou 1.170kg (um quilograma e cento e setenta gramas) de MACONHA e 950g (novecentos e cinquenta gramas) de COCAÍNA, de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por isso, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor do denunciado MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, pintor de letreiros, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14.11.1990, inscrito no RG n° 18237703 SSP/MT e inscrito no CPF sob n° 023.301.851-46, filho de Manoel Barbosa de Lima e Irene Teixeira de Siqueira, residente e domiciliado no Assentamento Cavalo Branco, Chácara: 91, cidade de Poconé, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa [...] em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...] em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado n°. 47 TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Considerando que o condenado respondeu o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 32/52)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 33), Laudo de Constatação Preliminar nº 1791/2016 (fls. 36/38) e Laudo Pericial nº 3.14.2016.29039-01 (fls. 57/59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos do policial militar Marcos Adalberto Torres (fls. 16/17), da adolescente envolvida no crime, Jaine Camargo dos Santos (fls. 46/47) e o interrogatório do apelante MAURICIOTEIXEIRA DE LIMA (fls. 20/21).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcos Adalberto Torres e Bruno Reis Gaspar, as testemunhas Francisco de Assis Carneiro e Magda Rosa de Souza, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 111/112).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 26.8.2016, aproximadamente 16h, a guarnição da polícia militar, composta por Marcos Adalberto Torres e Bruno Reis Gaspar, fazia “barreira na Rodovia MT-040” quando esses policiais visualizaram o veículo VW-Golf conduzido pelo apelante MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA e determinaram sua parada. O apelante empreendeu fuga, foi perseguido pela equipe policial e preso instantes depois, no pátio do Posto Trevisan. Dentro do carro encontrava-se a adolescente
Jaine Camargo dos Santos. Durante vistoria no veículo
os policiais encontraram 1 (um) tablete de cocaína, pesando 950g (novecentos e cinquenta gramas), e 18 (dezoito) porções de maconha, com peso de 1.170g (um quilo, cento e setenta gramas) - fls. 11/13;

- os policiais militares Marcos Adalberto Torres e Bruno Reis Gaspar, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, relataram que o apelante desobedeceu ordem de parada; algumas porções de maconha estavam acondicionadas
“num porta copo”
próximo ao câmbio
,
o tablete de pasta-base de cocaína no assoalho do lado do passageiro e os demais “pacotes” de maconha em uma bolsa guardada no porta malas do veículo; no momento da prisão o apelante aduziu não conhecer a adolescente Jaine Camargo dos Santos, mas apenas ter concedido carona a ela; a adolescente afirmou não conhecer o apelante e que pegou carona com ele apenas até o Posto Trevisan

(Relatório de Mídias de fls. 111);

- as testemunhas Francisco de Assis Carneiro e Magda Rosa de Souza descreveram sobre a conduta social do apelante (Relatório de Mídias de fls. 111);

- a adolescente envolvida no crime, Jaine Camargo dos Santos, ouvida apenas em sede policial, narrou que veio de Sinop para buscar as drogas em troca do recebimento de R$1.000,00 (mil reais);
“estava na beira da estrada quando o apelante lhe ofereceu carona até o Posto Trevisan; no caminho foram parados por policiais, momento em que disse para ele que estava com drogas, então ele acelerou o veículo; que tirou o tablete de dentro de sua bolsa e tentou jogá-lo pela janela do carro, mas não conseguiu, o mesmo caiu no interior do veículo; um pouco mais a frente os policiais conseguiram fazer com que MAURICIO parasse e localizaram as drogas; não conhece MAURICIO e ele não tinha conhecimento que a declarante estava com drogas”
(fls. 46/47);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, confirmou a localização de maconha e cocaína no interior de seu veículo, mas alegou ter apenas concedido carona à adolescente Jaine Camargo dos Santos até o trevo do lagarto, pois estava indo para Poconé, onde reside; a adolescente lhe relevou sobre as substâncias entorpecentes apenas no momento da abordagem policial (fls. 20/21 e Relatório de Mídias de fls. 111).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais relataram coerentemente a abordagem de
MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA
após tentativa de fuga, assim como a apreensão de
950g (novecentos e cinquenta gramas) de cocaína e 1.170g (um quilo, cento e setenta gramas) de maconha dentro de seu veículo
.

Anote-se que os depoimentos policiais estão corroboradas pela declaração da adolescente Jaine Camargo dos Santos, a qual admitiu ter vindo de Sinop para pegar os entorpecentes, em troca do recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aplicável o Enunciado Criminal 8 deste e. TJMT,
in verbis
:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O alegado desconhecimento do apelante acerca das drogas, cuja propriedade foi assumida pela adolescente
Jaine Camargo dos Santos
não se apresenta verossímil, ao se considerar que parte da maconha estava acondicionada no porta copo [próximo ao câmbio] e um tablete de cocaína no assoalho do passageiro, ou seja, em locais visíveis.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DR
OGAS
[...] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [...] APREENSÃO DE 1.011,5 Kg (UM QUILOGRAMA, ONZE GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E DE 1 BALANÇA DE PRECISÃO - TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA - DESCONHECIMENTO SOBRE A
DROGA
TRANSPORTADA NÃO COMPROVADO - BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADA NO COMPARTIMENTO DE CARGA DA MOTOCICLETA - TENTATIVA DE
FUGA
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - [...]. As declarações dos policiais militares no sentido de que a balança de precisão fora encontrada no compartimento de carga da moto, que o condutor não esboçou qualquer surpresa com as apreensões e que, ao avistar a viatura policial, sua primeira reação foi fugir [...] permitem concluir que o apelante [...] tinha conhecimento da
droga
que transportava.”
(N.U 0009680-59.2015.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2016)

Portanto,
“a
presenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito do tráfico de drogas quando as provas, coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente”
(TJMT, N.U 0004041-86.2018.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2019).

Quanto
à comprovação da menoridade da adolescente
Jaine Camargo dos Santos
, extrai-se do Boletim de Ocorrência (fls. 31 e 46) e de sua qualificação, em sede policial (fls. 46 e 47), que ela nasceu em 17.10.1999, de modo que, na data do fato [
26.8.2016
]
tinha 16 (dezesseis) anos de idade.

Assim sendo, adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“É assente na jurisprudência desta Corte que a comprovação da menoridade do suposto envolvido pode ser dar por outros meios idôneos, como documentos oficiais dotados de fé pública, não se restringindo à certidão de nascimento e/ou à carteira de identidade. [...] Na espécie, a comprovação da menoridade do envolvido se deu por meio do auto de apreensão em flagrante de auto infracional e de boletim de ocorrência, dos quais se extrai a qualificação [...], inclusive com a informação da sua data de nascimento, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez emanados de autoridade pública.”
(AgRg no REsp nº 1820611/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.8.2019)

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular não a aplicou ao ponderar unicamente a quantidade da droga aprendida.

Todavia, verifica-se que o apelante é primário e não registra qualquer fato criminoso anterior ou posterior, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 136 e 383), o que poderia demonstrar
dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa
.

A quantidade das drogas apreendidas [1.170kg de maconha e 950g de cocaína], por si só, não se mostra suficiente para afastar a minorante, embora a diversidade possa ser utilizada como critério para escolha da fração redutora (STJ, AgRg no HC nº 393.894/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2018).

No caso, apreensão de maconha e cocaína recomenda a incidência da fração redutora de 1/2 [metade], segundo orientação do e. STJ (HC nº 409.052/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.10.2017).

Mantida a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/2006, art. VI), na fração mínima de 1/6 (um sexto),
redefine-se a pena do apelante em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a pena imposta
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de drogas apreendidas [1.170kg de maconha e 950g de cocaína] justificam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

A propósito, esta e. Câmara posicionou-se:

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais
favoráveis
ao acusado, fixa-se o
regime
inicial
aberto
para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
(TJMT, Ap nº 112619/2017 - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2018)

Por fim, a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Nessa vertente, colaciona-se acordão desta e. Câmara:

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e
circunstâncias
judiciais
favoráveis
–, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecido o tráfico privilegiado, readequar as penas do apelante para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020